Tribunal: TJDFT
Processo: 0729181-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729181-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI contra ato do SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, consubstanciado no Auto de Interdição D-0428-163020142-AEU. A impetrante narra que é empresa que atua no ramo de bar, restaurante, lanchonete e entretenimento no Distrito Federal, possuindo estrutura para o recebimento e o atendimento de número considerável de visitantes, tendo refeito todo o seu programa de atendimento e segurança em cumprimento às medidas sanitárias necessárias e recomendadas pelo Poder Público do Distrito Federal no combate à pandemia de Covid 19. Ressalta que conta com uma estrutura de mais de 100 colaboradores diretos e indiretos, com a disponibilização dos devidos equipamentos de proteção individual, aferição de temperatura dos visitantes, controle de entrada, além de haver avisos em diversos locais e de fácil visualização dos frequentadores acerca da necessidade de fazer cumprir os protocolos de segurança a fim de minimizar a possibilidade de contágio viral, bem como a disponibilização de produtos de higiene. Expõe que, após longo tempo de adaptação dos ambientes, protocolos de segurança e capacitação dos colaboradores, foi alvo de devida fiscalização do DF Legal, realizada no dia 28/08/2021, às 22:43, que indicou no auto de interdição o desrespeito ao art. 5o, inciso I, e art. 13, do Decreto 41.913/21, sendo que o embasamento legal indicado foi a violação ao art. 13, §1o, do mesmo decreto, com a imposição de interdição pelo prazo incompreensível de 30 dias, conforme Auto de Interdição n. D-0428-163020142-AEU, cuja descrição da infração foi “Evento com aglomeração de show em suas dependências com aglomeração e não sendo respeitado o distanciamento mínimo entre as pessoas.” Informa que a casa possui área de aproximadamente 2500 m2, com capacidade para 1500 pessoas, com mesas e bistrôs, conforme decretos que regulamentam a atividade na pandemia, ressaltando que, conforme relatório de acesso de clientes, passaram no local no dia da interdição 479 pessoas, de modo que o estabelecimento funcionada com menos de 30% de sua capacidade, respeitando a legislação vigente. Afirma que a indicação genérica da infração contrasta com a documentação e imagens anexas ao feito, o que autoriza um juízo sumário de ilegalidade do ato administrativo. Destaca que a simples alegação de aglomeração, que por si só não tem condão de acarretar desobediência aos protocolos previstos no Decreto no 41.913/2021, sem indicar em que condição se deu ou se havia medida de controle de acesso, se foi persistente ou meramente momentâneo, se ocorreu no interior do estabelecimento ou na via pública, nem a extensão da aglomeração, o que importa no fato de que o autuado se vê impossibilitado, inclusive, de exercer o contraditório e ampla defesa. Requer a concessão da medida liminar para suspender a eficácia do auto de interdição D-0428-163020142-AEU, sendo deferido que a impetrante possa reabrir seu estabelecimento para desempenhar suas atividades em conformidade com a legislação vigente. Pugna, no mérito, pela concessão em definitivo da segurança pretendida para o fim de declarar a ilegalidade do auto de interdição D-0428-163020142-AEU. Custas recolhidas (ID 28922076/28922077). Brevemente relatado, passo a decidir. Preliminarmente, constata-se, de plano, a ilegitimidade passiva do Secretário da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal para figurar como autoridade coatora do presente mandamus. Conforme dispõe o artigo 6o, parágrafo 3o, da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” Outrossim, assim dispõe o artigo 21 do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; III - o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; V - os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição civil; VI - as ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista; VII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. VIII - continuidade de julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 120, inciso I.” In casu, a despeito de o impetrante incluir o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal -DF Legal como autoridade coatora, não há qualquer conduta comissiva ou omissiva a ele imputada. Conforme relatado, o mandado de segurança foi impetrado contra ato consubstanciado pelo Auto de Interdição D-0428-163020142-AEU, que por sua vez, é oriundo, na verdade, da Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas, sendo que a autoridade titular de referida subsecretaria não figura no rol taxativo previsto no supracitado dispositivo regimental. Dentre as competências da Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas, previstas no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal (Portaria no 38, de 21 de junho de 2021), destacam-se: “Art. 35. À Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DF Legal, compete: I – propor, coordenar, acompanhar e orientar a auditoria, e controle e a fiscalização de atividades econômicas no Distrito Federal; II – propor as políticas de fiscalização, as diretrizes globais e os objetivos gerais para as atividades de auditoria, controle e fiscalização de atividades econômicas no Distrito Federal; III – planejar, coordenar e supervisionar o exercício do poder de polícia administrativa desenvolvido pela auditoria e fiscalização de atividades econômicas no Distrito Federal; IV – coordenar o planejamento, a elaboração e a execução de Programações Fiscais e das demandas advindas dos diversos órgãos e canais de governo; V – supervisionar a aplicação da legislação, normas e procedimentos relativos à auditoria e fiscalização de atividades econômicas; VI – coordenar e supervisionar o lançamento de ofício das taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência; VII – coordenar e supervisionar as atividades relativas ao controle, fiscalização e lançamento do preço público, inclusive a aplicação das penalidades em virtude da inadimplência; VIII – disciplinar o exercício das ações fiscais relativas à auditoria e fiscalização de atividades econômicas, mediante a edição e publicação de atos administrativos específicos; (...)” – g.n. Por sua vez, nos termos do art. 1o, §§1o a 4o, de referido Regimento Interno, o exercício das atividades de fiscalização e inspeção, bem como do poder de polícia da DF Legal, é privativo dos servidores das carreiras de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do Distrito Federal. Confira-se: “Art. 1o A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal tem como finalidade básica implementar a Política de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais e em estrita obediência à legislação aplicável. § 1o A fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal será exercida, privativamente, pelos servidores integrantes da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal; § 2o A fiscalização e inspeção de atividades urbanas será exercida, privativamente, pelos servidores integrantes da carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do Distrito Federal; § 3o As ações de fiscalização de atividades urbanas e de inspeção de atividades urbanas serão precedidas de Programação Fiscal e Ordem de Serviço. § 4o O poder de polícia da DF Legal será exercido, exclusivamente, pelos servidores integrantes das carreiras de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do Distrito Federal, no exercício regular de suas atribuições.” Como se pode observar, o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal -DF Legal não detém pertinência subjetiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que busca a declaração de ilegalidade de auto de interdição oriundo de atividade fiscalizatória realizada pela Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas. Assim, faculta-se ao ora impetrante buscar, em ação promovida contra a pessoa que detém pertinência subjetiva adequada à natureza da demanda, e ainda, perante o órgão judicial competente, eventual tutela jurisdicional que entender cabível, não sendo o caso de se instaurar ação perante órgão funcionalmente incompetente, tampouco de suprimir instância. ANTE O EXPOSTO, acolho, de ofício, preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora e denego a segurança, nos termos do artigo 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, VI do Código de Processo Civil. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Intime-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora